Tribunal: STF
Processo: HC 81860
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO - MANDANTE - PRETENDIDA
   IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR, AO PACIENTE, A CONDIÇÃO DE
   MANDANTE DO FATO DELITUOSO, POR EFEITO DA ABSOLVIÇÃO DE SEU
   CO-RÉU (EXECUTOR MEDIATO) - IRRELEVÂNCIA - EXISTÊNCIA DE VÁRIOS
   CO-RÉUS - INDAGAÇÃO DE ORDEM PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA
   VIA ESTREITA DO "WRIT" CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.
- O
   fato de um dos co-réus (o executor mediato) haver sido absolvido
   em decorrência de negativa de autoria não descaracteriza, por si
   só, a existência do vínculo que une o paciente, como mandante,
   aos eventos delituosos por cuja prática veio ele a ser condenado
   juntamente com os demais co-réus. Precedentes.
- O caráter
   sumaríssimo da via jurídico-processual do "habeas corpus" não
   permite que se proceda, no âmbito estreito do "writ"
   constitucional, a qualquer indagação de ordem probatória.
   Postulações que objetivem ingressar na análise, discussão e
   valoração da prova serão plenamente admissíveis, desde que
   formuladas na via recursal ordinária, que possui espectro mais
   amplo (RTJ 109/540), ou, ainda, excepcionalmente, na esfera
   revisional (RTJ 142/570). Jamais, porém, no âmbito da ação penal
   de "habeas corpus".